Tribunal: TJSP
Processo: 1003745-73.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na paralisação da atividade econômica em decorrência da pandemia do vírus corona (Covid-19) - Aplicação da Teoria da Imprevisão - Incidência do art. 317 do CC - Suspensão do pagamento das parcelas contratuais mantida - Recurso não provido.